Tribunal: TJDFT
Processo: 0723197-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723197-10.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDO: LOCATRIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. BLOQUEIO OU CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. I - A adoção das medidas executivas atípicas, só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) a medida seja necessária, lógica e proporcional; c) mediante a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável; d) a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos. II - O bloqueio ou cancelamento de cartão de crédito não se apresenta, no caso concreto, como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção. III - Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do mesmo diploma legal, sob o argumento de ser cabível no caso em apreço o bloqueio/suspensão do cartão de crédito da parte recorrida, como forma de coagi-la ao pagamento da obrigação. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao reputado malferimento ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe a recorrente em relação à apontada afronta ao artigo 139, inciso IV, do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Assim, nos termos da decisão do STJ, a adoção das medidas executivas atípicas, só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) a medida seja necessária, lógica e proporcional; c) mediante a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável; d) a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos. O bloqueio ou cancelamento do cartão de crédito é inadequado e desproporcional aos propósitos do credor, não havendo este logrado êxito em demonstrar como a medida requerida poderia reverter-se em meio de satisfação de seu crédito. Conforme destacado na decisão do juiz de primeiro grau e reiterado na decisão ora recorrida, no caso em exame a medida não se afigura razoável, nem proporcional, tratando-se de mera punição. Veja-se que o juízo de primeiro grau inclusive registrou que “Situação diversa seria o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito, caso demonstrada a sua viabilidade, isto é, se demonstrado que a empresa executada está em funcionamento e faz operações de cartão de crédito.” Não há, portanto, como deferir a medida atípica por se tratar de medida inócua e desproporcional à satisfação do crédito executado. Ademais, a agravante teve deferido o pedido para para oficiar à Secretaria de Fazenda, a fim de solicitar informações acerca da existência de imóveis cadastrados em nome da executada, demonstrando que ainda não houve esgotamento dos meios para satisfação do crédito. À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento” (ID 15698352, P. 86/94). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005